Tribunal: TJMT
Processo: 1016203-60.2025.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016203-60.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 200.386.427-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (TESTEMUNHA), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016203-60.2025.8.11.0002

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 61, I, do CP, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa.

2. A defesa suscitou a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP; (ii) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial violou a garantia da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF/1988; (iii) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou para a desclassificação da conduta de porte para consumo pessoal; e (iv) saber se a pena foi corretamente dosada.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois foi precedida de elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita, consistentes na mudança abrupta de direção ao avistar a viatura policial, no acompanhamento tático realizado pelos agentes, nos sinais de uso recente de entorpecentes e na posterior localização de drogas durante a abordagem.

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito, porquanto amparado por fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito. A apreensão prévia de entorpecentes com o apelante, a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e a indicação, pelo próprio agente, da existência de mais drogas no imóvel legitimaram a diligência, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 280.

6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios. A ausência de testemunhas civis não compromete a validade da condenação.

7. Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, do fracionamento em porções destinadas à venda, da apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem, bem como dos elementos indicativos de inserção em atividade de tráfico.

8. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza e quantidade dos entorpecentes mostrou-se desproporcional, pois as quantidades apreendidas não justificam o afastamento do mínimo legal quando as demais circunstâncias judiciais são favoráveis.

9. Mantida a incidência da agravante da reincidência na fração de 1/6, com redimensionamento da pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Preservado o regime inicial fechado em razão da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “A tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial, associada a elementos objetivos do contexto fático, caracteriza fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP.” 2. “O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do Tema 280 do STF.” 3. “A apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas, associada a instrumentos típicos da mercancia e demais circunstâncias do caso concreto, afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.” 4. “A natureza e a quantidade de entorpecentes, quando não expressivas, não justificam, por si sós, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XI e XLVI, art. 93, inc. IX; CPP, arts. 244 e 303; CP, arts. 59, 61, inc. I, 33, § 2º, alínea “c”; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.466.339 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 1.057.583/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2026; STJ, AgRg no HC 1.040.236/SE, Rel.ª Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.04.2026; STJ, HC 976.311/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 3.035.373/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 987.753/SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.203.257/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, REsp 2.117.794/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016203-60.2025.8.11.0002

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Gabriel de Oliveira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal), à pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Suscita, em preliminar:
i)
da nulidade de todas as provas obtidas em decorrência da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e consequente absolvição do apelante;
ii)
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem demonstração prévia de flagrante delito em desenvolvimento no interior do imóvel, por violação ao art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal e ao Tema 280 do STF, com o desentranhamento das provas dela derivadas e absolvição do apelante.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o decreto condenatório se assenta exclusivamente no depoimento de um único policial militar ouvido em juízo, sem corroboração por testemunhas civis ou outros elementos objetivos da mercancia, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, por ausência de prova inequívoca da destinação mercantil.

Por derradeiro, caso mantida a condenação, pleiteia a revisão da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, a aplicação proporcional da agravante da reincidência sobre a base reduzida e a adequação do regime prisional ao
quantum
resultante, com fundamento nas Súmulas n.º 718 e 719 do STF e na Súmula n.º 440 do STJ.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016203-60.2025.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1 — DAS PRELIMINARES

1.1 — Da alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita

Gabriel argui a nulidade absoluta de toda a prova colhida nos autos, ao fundamento de que a busca pessoal realizada pelos policiais militares teria ocorrido sem a presença de
"fundada suspeita"
, configurando, assim, prova ilícita por derivação.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a realização de busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A norma não exige certeza prévia da prática delituosa, mas sim a existência de elementos objetivos e concretos que, à luz da experiência policial e das circunstâncias do caso, indiquem a probabilidade de que o abordado esteja na posse de material ilícito.

No caso em exame, a abordagem não se fundou em mera intuição subjetiva ou em impressão genérica dos agentes. O quadro fático revela a conjugação de elementos objetivos que, analisados em seu conjunto, configuram a fundada suspeita exigida pelo ordenamento:
a)
o réu encontrava-se em via pública no Bairro Mapim, em Várzea Grande;
b)
ao perceber a aproximação da viatura policial, mudou abruptamente de direção, retornando ao local de onde vinha, em comportamento evasivo e incompatível com a conduta de um transeunte em situação de normalidade;
c)
a guarnição empreendeu acompanhamento tático por aproximadamente 300 metros, ao cabo do qual o réu foi abordado quando tentava adentrar uma residência na Rua das Papoulas;
d)
no momento da abordagem, o réu apresentava sinais físicos característicos de uso recente de entorpecentes, tais como forte odor corporal e comportamento alterado;
e)
na busca pessoal, foram imediatamente localizadas 3 (três) porções de substância análoga à cocaína e 2 (duas) porções de substância análoga à maconha.

A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, quando somada a outros elementos objetivos do contexto — como os sinais físicos de uso de entorpecentes e a localização imediata de drogas na busca pessoal —, constitui fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem, consoante os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7.
A busca pessoal realizada no corréu observou o art. 244 do Código de Processo Penal, pois decorreu de fundada suspeita objetivamente demonstrada, consubstanciada na tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, seguida da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em sacola que portava, o que afasta a alegação de nulidade da abordagem
. 8.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), pois foi precedido pela apreensão de significativa quantidade de drogas com o corréu
, associada a anotação manuscrita com indicação do endereço, e, ao chegarem ao imóvel, os policiais visualizaram, do lado de fora, entorpecentes sobre a bancada da cozinha, configurando situação de flagrante delito. 9.
A atuação policial não se baseou em abordagem imotivada, preconceituosa ou em mera descoberta fortuita de ilícito, mas em conjunto de elementos objetivamente aferíveis
(tentativa de fuga, apreensão prévia de drogas, anotação de endereço e visualização externa de entorpecentes),
o que afasta a tese de ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e do ingresso domiciliar
. [...]
(AgRg no HC n. 1.057.583/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 12/5/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR POLICIAIS E INGRESSO EM RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE ENTORPECENTE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 8. À luz da orientação do STF no RE n. 1.492.256 AgR-EDv-AgR e da jurisprudência desta Corte (v.g., AgRg no HC n. 1.035.519/SP e HC n. 994.942/SP),
a fuga do agente para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, somada a outros elementos concretos do contexto fático, caracteriza fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, de modo que não há nulidade a ser reconhecida
. [...]
(AgRg no HC n. 1.040.236/SE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026.)

Importa destacar, ademais, que a descoberta imediata de entorpecentes na busca pessoal retroage para confirmar,
a posteriori
, a justa causa da abordagem, afastando qualquer alegação de ilicitude probatória.

A jurisprudência é assente no sentido de que a fundada suspeita deve ser aferida com base nos elementos disponíveis antes da diligência, mas que a confirmação posterior da situação de flagrância corrobora a legitimidade da ação policial. Nesse sentido, o próprio STJ, no HC n. 976.311/GO (Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10/09/2025), reafirmou que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em situação fática que denote clareza e objetividade quanto à posse de objeto que constitua corpo de delito.

Os precedentes invocados pela defesa — notadamente o RHC n. 158.580/BA (STJ, 6ª Turma, j. 19/04/2022) e o HC 737075/AL (STJ, j. 12/08/2022) — não se amoldam ao quadro fático dos presentes autos. Naqueles casos, a abordagem se fundou exclusivamente em
"atitude suspeita"
genérica, sem qualquer elemento objetivo adicional. No caso concreto, a situação é substancialmente diversa: a tentativa de fuga foi acompanhada de sinais físicos de uso de entorpecentes e resultou na imediata localização de drogas no corpo do réu, elementos que, em seu conjunto, superam em muito o standard probatório mínimo exigido pelo art. 244 do CPP.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da busca pessoal.

1.2 — Da alegada nulidade da busca domiciliar por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal

A defesa sustenta, ainda, que o ingresso dos policiais militares na residência do réu teria violado a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial, de consentimento do morador e de fundadas razões de flagrante em desenvolvimento no interior do imóvel.

A preliminar também não prospera.

A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio não é absoluta. O próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal ressalva expressamente a hipótese de flagrante delito como causa legitimadora do ingresso sem mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 — Tema 280, com repercussão geral), fixou a seguinte tese vinculante:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

No caso em exame, o ingresso domiciliar não constituiu uma devassa imotivada ou uma diligência exploratória desprovida de justa causa. Ao contrário, representou o desdobramento lógico, ininterrupto e necessário de uma diligência lícita iniciada em via pública. Com efeito, os policiais militares já haviam localizado, na busca pessoal, porções de cocaína e maconha no corpo do réu, configurando situação de flagrante delito.

Ademais, o próprio réu, no momento da abordagem, admitiu que os entorpecentes eram obtidos para venda a mando de membros de facção criminosa e que havia mais drogas em sua residência, indicando, inclusive, o local onde estavam acondicionadas — dentro de uma vasilha, sob o sofá, no quarto.

Dois fundamentos autônomos e independentes legitimam o ingresso domiciliar:
a)
o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", é de natureza permanente, mantendo o agente em estado de flagrância ininterrupta enquanto perdurar a posse da droga (art. 303 do CPP), de modo que a situação de flagrante iniciada em via pública se protraiu para o interior da residência;
b)
as declarações do próprio réu sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel constituíram fundada razão objetiva e concreta que indicava, com precisão, a ocorrência de flagrante delito em desenvolvimento no interior da casa, preenchendo os requisitos do Tema 280 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1466339 AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19/12/2023), reafirmou que, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade
"guardar"
, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática do crime.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

2 — DO MÉRITO

Narra a exordial acusatória que, no dia 01/04/2025, por volta das 09h53min, na Rua DNER, número 4, Bairro Mapim, em Várzea Grande, o denunciado GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA trazia consigo e mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, durante patrulhamento no Bairro Mapim, na Avenida da DNER, a equipe policial avistou o denunciado Gabriel, o qual, ao notar a presença da viatura, demonstrou comportamento suspeito, mudando rapidamente de direção e retornando ao local de onde vinha. Diante dessa atitude, os policiais iniciaram acompanhamento tático, observando que ele tentou entrar em uma residência situada na Rua das Papoulas, aproximadamente trezentos metros do ponto inicial.

No momento da abordagem e busca pessoal, foi constatado que ele apresentava sinais característicos de uso de substâncias entorpecentes, tais como forte odor corporal e comportamento alterado. Durante a abordagem, foram encontradas com Gabriel 03 (três) porções de cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

Ao ser questionado sobre a posse dos entorpecentes, ele admitiu que os obtinha para venda a mando de membros de uma facção criminosa. Em continuidade à diligência, os policiais realizaram busca no interior da residência dele e localizaram outras 7 (sete) porções de cocaína e 3 (três) porções de "ice", 32 (trinta e duas) porções de maconha e 13 (treze) porções de skank, armazenadas dentro de uma vasilha, posicionada sob o sofá no quarto do denunciado.

Em nove das porções de cocaína, continham fragmento adesivo aderido contendo, dentre outras, as inscrições "GESTÃO INTELIGENTE CV-MT", evidenciando o envolvimento do denunciado com a referida facção criminosa. Houve também a apreensão de 1 (uma) balança de precisão contendo resquícios de maconha e 2 (duas) unidades de rolos de plástico filme, objetos utilizados na pesagem e embalo da droga.

O Policial Militar BENEDITO SILVA BANDEIRA narrou que, durante rondas pelo Bairro Mapim, na Avenida da DNER, avistou um cidadão que, ao perceber a viatura, mudou de direção rapidamente, retornando ao local de onde vinha. Diante de tal comportamento, a equipe empreendeu acompanhamento, sendo o suspeito abordado quando tentava adentrar uma residência na Rua das Papoulas, a aproximadamente 300 metros do ponto inicial.

Na abordagem e busca pessoal, o suspeito apresentava sintomas de uso de entorpecentes, tais como forte odor corporal e comportamento alterado. Foram encontradas três porções de substância análoga à cocaína e duas porções de substância análoga à maconha. Indagado sobre a materialidade, o suspeito respondeu que pegava os entorpecentes para venda a mando de membros de facção criminosa. Na residência, foram encontradas as demais porções, todas dentro de uma vasilha debaixo do sofá no quarto do suspeito. Durante o trajeto à delegacia, o suspeito debateu-se dentro do camburão, sendo apresentado algemado. Na confecção do boletim de ocorrência, continuou a se debater contra a parede.

O Policial Militar ADILSON SOUZA DE ARRUDA confirmou integralmente a versão do condutor, narrando que a guarnição avistou o suspeito, que mudou de direção ao perceber a viatura. Após acompanhamento, o suspeito foi abordado tentando adentrar uma residência na Rua das Papoulas. Na busca pessoal, foram encontradas três porções de cocaína e duas de maconha. O suspeito admitiu que os entorpecentes eram para venda a mando de facção criminosa. Na residência, foram localizadas as demais porções dentro de uma vasilha sob o sofá no quarto. Durante o trajeto, o suspeito debateu-se dentro do camburão.

GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, optou por exercer o direito ao silêncio, declarando que não desejava falar e que só se manifestaria em juízo.

O Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2025.017452-A01 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína (Material "A" — 9,46 g de massa bruta) e positivo para
Cannabis sativa L
. (maconha) (Materiais "B", "C", "D" e "E" — totalizando 337,23 g de massa bruta), substâncias incluídas nas listas de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 26 de junho de 2025, oportunidade em que foi colhida a prova oral.

Na ocasião, foi inquirida a testemunha de acusação Policial Militar BENEDITO SILVA BANDEIRA, que ratificou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a versão prestada na fase policial.

O policial narrou que, em rondas pelo Bairro Mapim, avistaram o réu em uma bicicleta; ao perceber a presença da guarnição, o réu demonstrou atitude suspeita e empreendeu fuga, sendo realizado acompanhamento. Ao conseguirem realizar a abordagem, encontraram, em busca pessoal, porções de entorpecentes. O réu se mostrava bastante alterado, como se tivesse consumido entorpecente, e começou a se debater, gritando. Na residência para onde ele havia se direcionado, foram encontradas mais drogas, com símbolo da organização criminosa denominada Comando Vermelho, do tipo skank, além de outros objetos. Questionado, o réu confessou que realizava a revenda do entorpecente. Além disso, durante o deslocamento até a delegacia, continuou a apresentar comportamento alterado, atirando-se contra a parede.

O réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, tanto na fase policial quanto em juízo.

Encerrada a instrução processual, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando Gabriel de Oliveira da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 61, I, do CP), rejeitando as preliminares de nulidade, reconhecendo a materialidade delitiva com base no laudo pericial e no auto de apreensão, e a autoria com base nos depoimentos dos policiais militares.

A pena definitiva foi fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A tese absolutória não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. A condenação não se assenta exclusivamente no depoimento do Policial Militar Benedito Silva Bandeira, como pretende fazer crer a defesa.

O acervo probatório é composto por elementos de natureza diversa e convergente: o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, o laudo pericial definitivo, os depoimentos de dois policiais militares na fase policial e o depoimento do PM Benedito em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é categórico ao dispor que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas materiais, são plenamente idôneos para sustentar a condenação.

No caso concreto, o depoimento prestado em juízo pelo PM Benedito Silva Bandeira é firme, coerente e harmônico com os demais elementos do acervo probatório, não havendo qualquer contradição relevante que pudesse macular sua credibilidade. A ausência de testemunhas civis é circunstância inerente à natureza clandestina do crime de tráfico de drogas, não podendo ser utilizada como argumento absolutório, sob pena de tornar praticamente impossível a persecução penal desse tipo de delito.

O réu optou por exercer o direito constitucional ao silêncio, tanto na fase policial quanto em juízo, o que é perfeitamente legítimo e não pode ser interpretado em seu desfavor. Contudo, tal opção não tem o condão de afastar a força probatória dos demais elementos colhidos nos autos, especialmente quando corroborados sob o crivo do contraditório e inexistente versão distinta.

O pedido de desclassificação também não merece acolhimento. A distinção entre as figuras previstas nos arts. 28 e 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem como elemento central a destinação dada ao entorpecente, a ser aferida com base nos critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da mesma lei: natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

A análise conjunta desses critérios aponta, de forma inequívoca, para a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Com efeito:
a)
foram apreendidos 346,69 g de entorpecentes de quatro tipos distintos (cocaína, maconha, skank e ice), em quantidade expressiva e incompatível com o mero consumo pessoal;
b)
as substâncias estavam fracionadas em 60 (sessenta) porções individuais, acondicionadas em embalagens plásticas do tipo "ziplock" e em fragmentos de papel, prontas para a comercialização;
c)
foram apreendidos instrumentos típicos do comércio ilícito de drogas: 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha e 02 (dois) rolos de plástico filme, utilizados na pesagem e embalagem das substâncias;
d)
nove das porções de cocaína continham adesivos com a inscrição "GESTÃO INTELIGENTE CV-MT", identificando a facção criminosa Comando Vermelho e evidenciando a inserção do réu em uma estrutura organizada de tráfico;
e)
o próprio réu admitiu, no momento da abordagem, que os entorpecentes eram obtidos para venda a mando de membros de facção criminosa.

O Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é expresso:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

A figura do traficante-usuário é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria como fenômeno recorrente, não sendo a condição de dependente químico causa extintiva ou desclassificatória do crime de tráfico.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/12/2025), reafirmou que
"a condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante"
.

Rejeita-se o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Não obstante a manutenção da condenação em todos os seus demais aspectos, impõe-se a revisão parcial da dosimetria, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

O juízo singular fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento exclusivo na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram expressamente reconhecidas como neutras.

Embora o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabeleça critério de preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação da pena-base, tal dispositivo não autoriza, por si só, o automático afastamento do mínimo legal. É necessário que a quantidade apreendida revele expressividade concreta capaz de justificar a exasperação da reprimenda inicial.

No caso em exame, foram apreendidos 9,46 g (nove gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína e 337,23 g (trezentos e trinta e sete gramas e vinte e três centigramas) de maconha, quantidades que, conquanto não sejam ínfimas, tampouco se revelam de tal magnitude a ponto de, isoladamente, justificar o afastamento do patamar mínimo, especialmente quando todas as demais circunstâncias judiciais foram reconhecidas como neutras pelo próprio juízo a quo.

Ao apreciar situação análoga, em que o agente foi flagrado com
21,95g de crack, 76,33g de cocaína em pó e 95,3g de maconha
, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que
“o momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei. Na espécie, porém,
a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena básica, sendo fundamento inidôneo a tal desiderato
.[...]” (AgRg no HC n. 987.753/SP, relator Ministro ANTONIO SAL
DANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na esteira desse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

[...] 3. No presente caso, a quantidade total dos entorpecentes apreendidos (
18g de cocaína e 594g de maconha
), apesar da natureza altamente deletéria de uma delas (cocaína), não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento. [...]
(AgRg no REsp n. 2.203.257/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] 4. A Terceira Seção, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha), entendeu, em harmonia com o firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 5. No entanto, a quantidade de droga apreendida (
17,3g de cocaína, 4,6g de crack, e 10g maconha
) não é expressiva a ponto de justificar um aumento da pena-base, sendo a majoração em 1 ano de reclusão considerada desproporcional à luz da jurisprudência desta Corte. 6.
A sentença condenatória de primeira instância, que fixou a pena-base no mínimo legal e aplicou a minorante do tráfico, deve ser restabelecida
. [...]
(REsp n. 2.117.794/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por comungar desse entendimento, afasto a negativação da pena-base realizada com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, para fixar a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), devidamente comprovada nos autos. A própria defesa não contesta a existência da reincidência em suas razões recursais.

Adota-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, critério comumente aplicado pela jurisprudência pátria para a agravante da reincidência, o que resulta em acréscimo de 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa (arredondamento para o inteiro mais próximo), perfazendo a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira etapa, o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (traficante privilegiado) não é aplicável ao caso, porquanto a reincidência do réu, por si só, obsta o reconhecimento da benesse, que demanda o preenchimento concomitante dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Ausente o requisito da primariedade, inviável a aplicação da causa de diminuição. Não há outras causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao caso.

Fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com fundamento na reincidência do réu (art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta a GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, que passa a ser de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026